Tribunal: STF
Processo: HC 200359
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 735.815/SP, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO FUNDAMENTADO. 
    1. ‘O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018)’ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.860.031/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).
    2. Na hipótese, o prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, inciso IV, do CP), lapso temporal que não transcorreu entre a data do último fato e o recebimento da denúncia.
    3. ‘É imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações’ (AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). Precedentes.
    4. No caso, as instâncias ordinárias apontaram o cometimento de 13 crimes para justificar o aumento de 1/2 na pena, portanto, dentro dos parâmetros da jurisprudência desta Corte.
    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 11).
    Neste habeas corpus, a defesa registra, inicialmente, que se trata da “hipótese de reconhecimento da aplicação dos efeitos da PRESCRIÇÃO retroativa da pretensão punitiva ao caso em epígrafe, tese esta equivocadamente afastada pela Corte Coatora na r. decisão guerreada, consubstanciando-se em flagrante ilegalidade” (pág. 4 da petição inicial).
    Explica, por conseguinte, que:
    “7.1 Os Pacientes responderam por crimes ocorridos, especificamente, em novembro/1996 a janeiro/1997 – sendo imperioso recordar que o evento narrado por ocasião do aditamento da inicial acusatória, datado de 1999, não lhes diz respeito (cf. relação de cheques encartada no Doc. 02, e-STJ fls. 424/425, e explicitamente referidas na atrial e no aditamento);
    7.2. Por sua vez, a denúncia foi recebida pelo D. Magistrado de Piso aos 11 de agosto de 2006 (v. Doc. 02). A pena em concreto aplicada na r. sentença foi reduzida por consequência da concessão da ordem de habeas corpus de ofício no bojo do julgamento do recurso especial, resultando em um total de 4 anos e 6 meses de reclusão (v. Doc. 09);
    7.3. Considerando-se que o lapso de pena acima inclui os acréscimos da continuidade delitiva, necessária a aplicação do disposto no art. 119 do Código Penal, daí resultando o cálculo prescritivo sobre uma pena de 3 anos de reclusão, que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos; 
    7.4. Deste raciocínio, portanto, levando em conta o tempo de pena em concreto que deve ser computado no caso dos Pacientes isoladamente (isto é, pena-base de 03 anos, em sintonia com o disposto no art. 119, CP), extrai-se que, da data dos fatos (1996 a 1997) até o recebimento da denúncia (2006) já se tem superado o decurso do lapso prescricional necessário (8 anos, consoante art. 109, IV, do CP)” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “Ex positis, impetra-se o presente writ com fundamento nos artigos 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como 647 e seguintes do Código de Processo Penal, trazendo ao conhecimento desta Corte Suprema matéria que fora indevidamente rechaçada e/ou ao menos não analisada com acuidade pela Corte Coatora, desaguando em flagrante ilegalidade, REQUE-RENDO-SE seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER O CURSO DO FEITO ORIGINÁRIO até o julgamento do mérito deste ‘writ’. 
    Ao final, roga-se seja CONFIRMADA a liminar e, de conseguinte, SEJA CONCEDIDA DA ORDEM, para que, uma vez reconhecida a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – diante do alcance do lapso exigido no caso em tela, regido pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal –, seja declarada EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Pacientes, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator